Tribunal: TJES
Processo: 5006789-83.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006789-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VANDA ROCHA CONCEICAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.º 5006789-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VANDA ROCHA CONCEIÇÃO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A AUTORA É BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL- INSS, QUANDO NO MÊS DE JULHO DO PRESENTE ANO, COMEÇOU A RECEBER LIGAÇÕES VIA WHATSAPP DOS NÚMEROS (11) 91264-9897 E (27) 2121-9840. ALEGOU A REQUERENTE QUE LIGARAM DIZENDO QUE HAVIAM DOIS CARTÕES DE CRÉDITO E UM SEGURO EM SEU NOME, QUE EM RAZÃO DISSO HAVIAM PENDÊNCIAS E QUE O MOTIVO DA LIGAÇÃO SERIA PARA NEGOCIAR TAIS DÍVIDAS. ATO CONTÍNUO, A REQUERENTE INFORMOU QUE FOI SOLICITADO PELOS FRAUDADORES, FOTO DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, SOLICITANDO AINDA QUE FOSSE REALIZADO O RECONHECIMENTO FACIAL DA AUTORA. ADUZIU QUE A REQUERIDA SOLICITOU PRIMEIRAMENTE OS DOCUMENTOS PESSOAIS E O RECONHECIMENTO FACIAL DA REQUERENTE, COM TAIS DADOS REALIZOU DE FORMA FRAUDULENTA 02 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E 02 CARTÕES DE CRÉDITO RCC- RESERVA DE MARGEM DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO NO VALOR TOTAL DE R$ 21.598,37 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), SENDO QUE EM SEGUIDA “ENVIOU O VALOR PARA CONTA DA REQUERENTE” SOLICITANDO QUE ELA TIVESSE PAGANDO UM BOLETO PARA “CANCELAR DOIS CARTÕES DE CRÉDITO E UM SEGURO”, FICANDO AGORA NO FINAL DE TUDO A REQUERENTE, SEM O VALOR ENVIADO PARA SUA CONTA, POIS REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO, FICANDO ENTRETANTO COM O DÉBITO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ELA NÃO CONTRATOU.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ADUZIU HAVER REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo os contratos de empréstimos e cartões de crédito consignados vinculados aos contratos de n. 0062187208, n. 0062869893, n. 0062870417 e n. 0062187708 e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória de ID n. 31537023.
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).(...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM.
MERECE PROSPERAR A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO EM SUA INTEGRALIDADE
. ISSO PORQUE, ENTENDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, O QUE DEMONSTRA, DE FATO, A PROBABILIDADE DE UM TERCEIRO FRAUDADOR HAVER CONTRATADO EM NOME DA PARTE AUTORA. POR ESSA RAZÃO, VEJO QUE DEVE SER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADEMAIS, DE ACORDO COM O STJ, "A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO"
(EARESP 600.663/RS, REL. MIN. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, REL. PARA ACÓRDÃO MIN. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM 21/10/2020, DJE DE 30/03/2021)”. SENDO ASSIM, RESTA CLARO QUE OS VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVEM SER RESTITUÍDOS DE FORMA DOBRADA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)